Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701778-55.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: PAULO MARCIO DEL IZOLA ARANTES, MARIA DE FATIMA MENDONCA ARANTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51104850) interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por PAULO MÁRCIO DEL IZOLA ARANTES e MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA ARANTES em desfavor de CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS, determinou que a agravante proceda à avaliação de esmeraldas penhoradas neste processo no prazo de 20 (vinte) dias úteis, sob pena de incorrer em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil. Eis o decisório combatido (ID 165658309 do processo de origem): Oficie-se novamente à financeira, em resposta à missiva de ID 164649822, esclarecendo que, diante do que disciplina o art. 840, I e § 3o, do CPC, no que tange à indicação de valor estimado de resgate, deverá a Caixa Econômica Federal ficar incumbida de promover a avaliação das esmeraldas penhoradas neste processo (34,5 quilates de esmeraldas lapidadas, depositadas na agência 0007 da CEF, em Brasília/DF). Assim, caso a Caixa Econômica Federal efetivamente não disponha de profissional habilitado para realizar a avaliação em Brasília/DF, tal como foi noticiado no ofício de resposta de ID 164649822, deverá o banco contatar perito hábil a realizar o trabalho em outro local da federação, cabendo à CEF escolher se irá proceder o envio das pedras para a realização da avaliação ou se, por outro lado, optará por trazer o perito avaliador à Capital Federal. Fica determinado à Caixa Econômica Federal, frente ao exposto, que proceda à avaliação esmeraldas penhoradas neste processo (34,5 quilates de esmeraldas lapidadas, depositadas na agência 0007 da CEF, em Brasília/DF), no prazo de 20 (vinte) dias úteis, sob pena de incorrer em multa de R$5.000,00, nos termos do art. 139 do CPC. Intime-se. Inconformada, assevera a recorrente, em síntese, a necessidade de conferir efeito suspensivo à decisão agravada por haver possibilidade de gerar lesão grave ou de difícil reparação, dada a previsão da imposição de multa por descumprimento. Alega que o executado, CHARLES JEFERSON LOPES DOS SANTOS, não realizou o pagamento espontâneo da condenação de restituir aos réus o valor de R$ 30.663,07 (trinta mil e seiscentos e sessenta e três reais e sete centavos) e, por isso, foi deferida a penhora do lote de pedras preciosas, devendo o executado depositar os bens em agência da Caixa Econômica Federal. Após o depósito, foi oficiada a instituição financeira a promover a avaliação das esmeraldas penhoradas e, caso não disponha de profissional habilitado, contratar perito hábil. Aduz que informou não dispor de profissional habilitado e insurge-se contra a determinação de contratar o profissional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito, no qual pleiteia o acolhimento do presente agravo de instrumento para afastar a determinação de avaliação das pedras preciosas e da multa. Consta a representação processual dos agravados no ID 127507656 dos autos de referência. A decisão foi publicada em 9.8.20223 (ID 168074148 dos autos de referência), porém a Caixa Econômica Federal - CEF foi oficiada apenas em 1o.9.2023 (ID 170682877 dos autos de referência), sendo tempestivo o agravo de instrumento interposto em 8.9.2023. Preparo está no ID 51104853. Intimada a CEF para, como terceira interessada nos autos do cumprimento de sentença, regularizar procuração da instituição financeira outorgando poderes à advogada, Dra. Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349, subscritora do agravo de instrumento, foram juntados os impressos no ID 51780531. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Observa-se, na petição inicial do cumprimento de sentença (ID 9984321 dos autos de origem), que PAULO MÁRCIO DEL IZOLA ARANTES e MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA ARANTES objetivam o cumprimento provisório de sentença em desfavor de CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS, que foi condenado a restituir aos exequentes a quantia de R$ 30.663,07 (trinta mil e seiscentos e sessenta e três reais e sete centavos) levantado perante a Justiça Federal. Na decisão de ID 61692235 dos autos de referência, foi deferido o pedido de penhora do lote de pedras preciosas com as despesas decorrentes do depósito a cargo do executado. O ilustre Magistrado considerou que, dada a especificidade dos bens penhorados e a necessidade de conhecimentos técnicos para proceder à avaliação, deixou de expedir mandado de avaliação a ser cumprido por oficial de justiça e ordenou a produção de prova pericial para a avaliação. Determinou que o adiantamento dos honorários periciais cabe à parte exequente, uma vez que a execução se processa no seu interesse, mas o valor dos honorários será considerado despesa da execução e poderá ser cobrado do executado. Realizado o depósito das pedras preciosas na Caixa Econômica Federal, em 4.5.2023, conforme Termo de Acolhimento de Bem e Valor Apreendido para Guarda Física (ID 157756242 dos autos de referência), foi determinada a avaliação pela instituição financeira mediante a informação do valor da taxa respectiva, a fim de que seja adiantado pela parte credora, com a possibilidade de reembolso após eventual arrematação das pedras preciosas (ID 161338043 dos autos de referência). No entanto, a Caixa Econômica Federal, em 7.7.2023 (ID 164649822 dos autos de referência) informou que, no momento, não dispõe de profissional habilitado para a avaliação de esmeraldas em Brasília (DF). Após essa informação, adveio a decisão agravada que atribuiu à CEF a incumbência de promover a avaliação das esmeraldas penhoradas e, caso não dispusesse de profissional habilitado, estava obrigada a contratar perito hábil, sob pena de multa. Todavia, o pagamento da avaliação de bens penhorados não pode ser imposto ao terceiro avaliador, bem como este não deve ser obrigado, caso não possa avaliar, a contratar profissional técnico às suas expensas. Assim, defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador